Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). REVENDEDORA. DESCUMPRIMENTO DE COMPRA MÍNIMA E EXCLUSIVIDADE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA.
I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade da justiça induz preclusão lógica.
II. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Descumpridas pela revendedora as obrigações contratuais de compra mínima e exclusividade de fornecimento de GLP, incide a cláusula penal convencionada, nos termos do artigo 408 do Código Civil.
IV. Recurso da Autora/Reconvinda provido. Recurso da Ré/Reconvinte desprovido.